Tribunal: TJES
Processo: 0001730-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001730-44.2020.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: RONALDO DIAS GOMES e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno na Apelação Cível e Apelação Voluntária nº 0001730-44.2020.8.08.0035

Recorrente: Ronaldo Dias Gomes

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

RONALDO DIAS GOMES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 2171511) contra a
DECISÃO
(ID 2051833) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 1978367, pags. 101/109) interposta pelo Recorrente em razão da
SENTENÇA
(ID 1978367, pags. 71/79) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando
“
o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor do autor, o valor equivalente a 4 (quatro) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2005 e 30 (trinta) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2011, de modo simples (não em dobro), no valor da remuneração auferida no momento da inatividade, deduzidas as parcelas de caráter eventual, transitório e/ou indenizatório, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data da passagem para a inatividade (27/03/2017), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997. Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“o agravante anexou à demanda comprovantes de que seus gastos mensais são assaz elevados, não permitindo o pagamento das despesas processuais”;
II)
“os gastos elevados com consumo demonstram o seu descontrole financeiro”;
III)
“o agravante foi reformado por invalidez permanente, não tendo condições físicas de exercer outro labor. Dessa forma, sua fonte de renda exclusiva é a quantia auferida junto ao IPAJM a título de proventos”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno na Apelação Cível e Apelação Voluntária nº 0001730-44.2020.8.08.0035

Recorrente: Ronaldo Dias Gomes

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
RONALDO DIAS GOMES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 2171511) contra a
DECISÃO
(ID 2051833) proferida por este Subscritor,

que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 1978367, pags. 101/109) interposta pelo Recorrente em razão da
SENTENÇA
(ID 1978367, pags. 71/79) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“o agravante anexou à demanda comprovantes de que seus gastos mensais são assaz elevados, não permitindo o pagamento das despesas processuais”;
II)
“os gastos elevados com consumo demonstram o seu descontrole financeiro”;
III)
“o agravante foi reformado por invalidez permanente, não tendo condições físicas de exercer outro labor. Dessa forma, sua fonte de renda exclusiva é a quantia auferida junto ao IPAJM a título de proventos”.

A titulo elucidativo, transcrevo o inteiro teor da Decisão (ID 2051833)

combatida, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

No que tange ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, formulado pelo Recorrente, como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 determina que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação, contudo, apenas em relação às pessoas físicas, a teor do que disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
,
“conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Nesse mesmo sentido:

“
2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois
"é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento".

(
STJ
; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Por outro lado, inovou na ordem jurídica ao exigir que antes de o Magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, oportunize a quem postula comprovar a alegação de hipossuficiência, consoante se extrai do positivado pelo Código de Processo Civil/2015, no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Na hipótese
sub examen,
verifico que apesar das alegações veiculadas no presente recurso, o conteúdo probatório dos autos revela quadro diverso, sobretudo quando observado que o Recorrente
RONALDO DIAS GOMES

recebe um subsídio na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, verifico que o Recorrente se qualifica com militar da reserva,

bem como que está pleiteando o recebimento de um crédito no valor de R$ 84.804,50 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos).

Ademais, os gastos elevados em cartões de crédito demonstram que o mesmo mantém um bom padrão de vida.

Destaca-se, ainda, que o Recorrente encontra-se assistido por Advogado Particular que não informou no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

Assim,
o indeferimento da benesse processual é medida que se impõe.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, contudo, não pode ser decretada a deserção, de imediato, sem que antes seja oportunizado que a Recorrente efetue o Preparo das Custas Recursais. Este, inclusive, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim
:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - APELAÇÃO - DESERÇÃO - MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE - NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I -
Não havendo omissão no acórdão recorrido, mas somente entendimento contrário às pretensões do recorrente, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional;
II -
A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o Tribunal a decretar a deserção do recurso, sem que haja prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio apelo;
III -

Caso o Tribunal de origem, mediante decisão fundamentada, manifeste-se contrariamente ao deferimento da assistência judiciária gratuita, deve possibilitar ao apelante a abertura de prazo para o pagamento do numerário correspondente ao preparo, que só ali se tornou exigível
;
IV -
Recurso especial provido.” (
STJ,
Resp 1087290/SP, Relator Ministro Massami Uyeda, Órgão Julgador Terceira Turma, Data do Julgamento 05/02/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 18/02/2009).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 511, CAPUT, CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PREPARO. DESERÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.

Não se considera deserto o recurso quando o pedido de assistência judiciária foi indeferido, devendo-se abrir o prazo para recolhimento do preparo
.
2.
Agravo regimental improvido.” (
STJ
, AgRg no AgRg no Ag 923971/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Órgão Julgador Sexta Turma, Data do Julgamento 17/12/2007, Data da Publicação/Fonte DJ 18/02/2008).

Isto posto, INDEFIRO o pleito de Assistência Judiciária Gratuita Recursal.

Intime-se o Recorrente RONALDO DIAS GOMES para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Intime-se.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos a esta Relatoria.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão hostilizada.

Conforme destacado, o Recorrente recebe um subsídio na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não afigura-se compatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, ao tentar justificar a incapacidade econômica, colaciona gastos elevados em cartões de crédito, na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que apenas reforça a capacidade de arcar com as custas processuais, tendo em vista que mantém um bom padrão de vida.

Ressalta-se, ainda, que só com a presente demanda, o Recorrente está pleiteando o recebimento de um crédito no valor de R$ 84.804,50 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos).

Destaca-se, por fim, que o Recorrente encontra-se assistido por Advogado Particular que não informou no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu o pleito de Assistência Judiciária Gratuita Recursal, determinando ao Recorrente que providencie o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSITIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
In casu,
o Recorrente recebe um subsídio na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não afigura-se compatível com a alegada hipossuficiência financeira. Ao tentar justificar a incapacidade econômica, colaciona gastos elevados em cartões de crédito, na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que apenas reforça a capacidade de arcar com as custas processuais, tendo em vista que mantém um bom padrão de vida.

II.
Somente com a presente demanda, o Recorrente está pleiteando o recebimento de um crédito no valor de R$ 84.804,50 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos).

III
.

O Recorrente encontra-se assistido por Advogado Particular que não informou no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

IV.
Não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu o pleito de Assistência Judiciária Gratuita Recursal, determinando ao Recorrente que providencie o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.